Tribunal: STF
Processo: AI 465673
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DO PIAUÍ.
   POLICIAL MILITAR. VANTAGENS. DIÁRIAS OPERACIONAIS. EXTENSÃO AOS
   INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. ART. 40, § 8º, CF/88, COM
   REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98.
Conforme assinalado na decisão
   agravada, vantagens concedidas aos servidores militares da ativa
   de forma geral devem ser estendidas aos inativos e seus
   pensionistas.
Ainda que assim não fosse, esta Turma tem decisões
   no sentido de que a análise da questão em debate envolveria
   reexame de direito local, o que atrairia o óbice da Súmula 280
   desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.